Tribunal: TJMT
Processo: 0005160-27.2013.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005160-27.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WILLIAM PAIS VIGANO - CPF: 981.491.219-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA APÓS NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REQUISITOS PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, o qual visava a reforma de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a correta aplicação da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, considerando a ciência da não localização do devedor e a ausência de atos eficazes para interromper o prazo prescricional.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, firmou entendimento de que o prazo de suspensão do processo e o início da prescrição intercorrente são automáticos, não dependendo de manifestação judicial, sendo que apenas a citação ou a constrição de bens são capazes de interromper a prescrição.

4. No caso, a Fazenda Pública não demonstrou a ocorrência de atos interruptivos ou suspensivos após o prazo de 1 ano de suspensão, seguido de 5 anos de prescrição, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A prescrição intercorrente nas execuções fiscais se inicia automaticamente após o prazo de suspensão de 1 ano, sendo interrompida apenas pela efetiva citação ou constrição de bens do devedor."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o e REsp no 1.340.553/RS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005160-27.2013.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAM PAIS VIGANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 224659671, que
negou provimento ao recurso de apelação
por ele interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
William Pais Vigano
, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (
ID n. 230608189
), o Estado de Mato Grosso defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que não se encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a execução fiscal em questão tramitou regularmente, observando-se os prazos legais previstos no art. 40 da LEF.

Alega que, a suspensão da execução, por não ter sido localizado o devedor ou bens penhoráveis, não ultrapassou o prazo de 1 ano seguido do prazo quinquenal de arquivamento provisório, conforme prevê a Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Destaca que, a execução fiscal iniciou-se em 2013 com a citação e prosseguiu normalmente com os atos processuais, incluindo expedição de mandados de citação, intimação e requerimentos da Fazenda Pública.

Argumenta, também, que, não houve período de inércia superior ao prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, e que, portanto, o prazo de prescrição intercorrente não teria sido iniciado.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, pela sua submissão à julgamento colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual nos autos principais (ID n. 231075672)

A certidão de ID n. 236640668 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 224659671, que
negou provimento ao recurso de apelação
por ele interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
William Pais Vigano
, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recai sobre a correta aplicação da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, em especial quanto ao termo inicial do prazo de suspensão e ao dever da Fazenda Pública de demonstrar atos interruptivos ou suspensivos da prescrição após a suspensão do processo por 1 ano.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.340.553/RS
, consolidou o entendimento acerca da prescrição intercorrente em execuções fiscais, estabelecendo as diretrizes para sua aplicação. Entre as teses firmadas, ficou assentado que o prazo de 1 ano de suspensão do processo previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Após esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos.

O entendimento consolidado no
REsp no 1.340.553/RS
é claro ao estabelecer que a execução fiscal não pode se transformar em um processo sem fim, sendo necessário o cumprimento dos prazos legais para garantir a celeridade e a efetividade processual. Assim, mesmo que não haja petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão.

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor em 26/06/2017. A partir dessa data, o processo deveria ter sido suspenso pelo prazo de 1 ano, findo o qual iniciou-se automaticamente o prazo de 5 anos para a prescrição intercorrente, conforme determina a legislação e a jurisprudência consolidada.

Conforme consignado na decisão ora agravada, não há nos autos qualquer ato eficaz da Fazenda Pública capaz de suspender ou interromper o curso da prescrição, como a efetiva localização de bens penhoráveis ou a citação do devedor. O mero peticionamento solicitando diligências não é suficiente para interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme reiterado pelo STJ na tese 4.3 do
REsp no 1.340.553/RS
. Apenas a efetiva citação ou a constrição patrimonial podem interromper o prazo prescricional, o que não ocorreu no presente caso.

Decorrido o prazo de 1 ano de suspensão, seguido de 5 anos de prescrição intercorrente, resta configurada a prescrição da execução fiscal, conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,
mantendo inalterada a decisão proferida no ID no
224659671.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024